Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715609-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDA: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BANCO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. 1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado. 2. Na hipótese, no que se refere à transferência da propriedade do veículo e à baixa do gravame do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). 3. Matéria referente à majoração da multa não foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento; indevida inovação recursal, tal impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser excessivo e desproporcional o valor das astreintes, caracterizando-se enriquecimento ilícito da parte contrária. Defende que o valor deve ser adequado. Indica, ainda, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que devia ter sido pessoalmente intimado para cumprir a obrigação de fazer, conforme expressa previsão no enunciado 410 da Súmula do STJ. Enfatiza que se torna ilegal a cobrança de astreintes de obrigação na qual não houve a intimação pessoal. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à tese de necessária intimação pessoal, pois “o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que a decisão pela qual determinada sua intimação para o cumprimento voluntário (ID 180606148) foi encaminhada por expedição eletrônica em 07/12/2023, 18:13:31, registrada ciência do expediente em 08/12/2023, 05:23:53 por NEY JOSE CAMPOS, conforme consta no expediente da comunicação dos atos processuais dos autos na primeira instância (0707706-52.2022.8.07.0001). SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (CNPJ 90.400.888/0001-42) é cadastrado desde 17/12/2018 como "Parceiros para Expedição Eletrônica"[1] deste Tribunal. Por isto, intimação que se leva a efeito somente por meio eletrônico” (ID. 60154984). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016